Tribunal: TJDFT
Processo: 0718764-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO SUSCITADO PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE ÁGUAS CLARAS EM FACE DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO. FASE INVESTIGATIVA DE APURAÇÃO DE CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. LOCAL DA INFRAÇÃO DO SUPOSTO ROUBO. ÁGUAS CLARAS. JUÍZO COMPETENTE O DA JURISDIÇÃO DE ÁGUAS CLARAS.
1. Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico relacionado a Inquérito Policial EM APURAÇÃO, que investiga a ocorrência de crime de roubo com restrição da liberdade da vítima (motorista), em que foram subtraídos diversos pertences da empresa que trabalha.
2. Roubo iniciado, possivelmente no Areal, mas, com consumação conhecida em Vicente Pires, localidades da jurisdição da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Competência Territorial. Local da infração.
3. Declarado competente o Juízo Suscitante (Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras).